Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, estabelecida a pena em 1 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, no regime inicial aberto. A Defesa requer o reconhecimento do furto privilegiado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento do pedido de reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal; e (ii) diante do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, reexaminar os fatos e o direito presentes na sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de reconhecimento do furto privilegiado não foi manejada na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto descrito na denúncia, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório, bem como preservada a pena cominada ao réu, fixada no mínimo legal.
IV – DISPOSITIVO
5. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975731, 0711770-31.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; Acórdão 1965916, 0713528-84.2020.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; Acórdão 2015173, 0707861-49.2022.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.